Tribunal: TJMT
Processo: 1019238-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019238-68.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), JOSE MAURO DA SILVA - CPF: 544.941.761-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 460.709.406-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON FERREIRA LIMA - CPF: 021.436.721-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 346.396.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ROCHA FRADES - CPF: 047.785.061-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WESLLEY ROCHA FRADES - CPF: 031.916.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNON VITORAZZI FRADES - CPF: 040.035.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN APARECIDO DE CAMPOS - CPF: 040.429.681-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019238-68.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais que indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares de sequestro de bens aplicadas em desfavor do impetrante no bojo de investigações que perduram há quase 2 anos sem denúncia oferecida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a) se a persistência das medidas cautelares patrimoniais, diante da longa dilação temporal sem encerramento das investigações, configura constrangimento ilegal e b) a possibilidade de extensão da decisão favorável proferida em relação à corré em idêntica situação processual.

III. Razões de decidir

3. As medidas cautelares possuem natureza excepcional e provisória, não podendo perdurar indefinidamente no tempo, sob pena de se tornarem verdadeiras penas antecipadas.

4. A ausência de indícios concretos de risco de reiteração delitiva, aliada à morosidade injustificada na conclusão das investigações, evidencia a desnecessidade da manutenção da constrição patrimonial.

5. A isonomia entre investigados determina a extensão ao impetrante dos efeitos da decisão favorável proferida em relação à corré em idêntica situação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para determinar a revogação das medidas cautelares patrimoniais impostas ao impetrante.

Tese de julgamento
: "1. A persistência injustificada de medidas cautelares patrimoniais em desfavor do investigado, após excessiva dilação temporal do inquérito policial sem o oferecimento da denúncia, configura constrangimento ilegal, devendo ser revogadas. 2. Existindo identidade fática e jurídica entre os investigados e tendo sido proferida decisão revogando as cautelares em relação a um deles, deve ser estendida ao outro na mesma situação processual, em obediência ao princípio da isonomia."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 131, 282, I e II, e 580.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - MS 1004571-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, TCCR, j. 04/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019238-68.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE MAURO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Mauro da Silva contra suposto ato ilegal do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido de revogação das medidas cautelares de sequestro de bens.

Alega que a empresa M.W. Rocha Frades Ltda (MF Pescados) investigada, em situação idêntica, teve a concessão da revogação de todas as medidas cautelares aplicadas, no julgamento do MS 1004571-77.2024.8.11.0000.

Argumenta que, em caso de concurso de agentes, o pedido de extensão formulado por corréu deve encontrar amparo no tratamento isonômico conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o impetrante
“teve a sua PRISÃO DECRETADA, BUSCA e APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE SEQUESTRO, ARRESTO e MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, teve dois pedidos de levantamento de veículo sequestrado id’s 124257865, datada de 25.07.2023 e id 156027694 datado de 16.04.2024, sendo que até o momento ainda não foi decidido” (sic)
.

Afirma que transcorrido mais de 1 (um) ano da imposição das mencionadas medidas cautelares, as investigações ainda não foram finalizadas e tampouco houve o oferecimento de denúncia.

Postula a concessão da segurança para que a autoridade judiciária de piso proceda imediatamente a revogação das medidas cautelares em desfavor do impetrante José Mauro da Silva e, por conseguinte, a restituição dos veículos apreendidos e o desbloqueio das contas bancárias e a revogação de todas as demais medidas cautelares impostas ao impetrante.

A liminar foi indeferida pelo Relator à época, Desembargador PAULO DA CUNHA.

A autoridade coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019238-68.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O impetrante narra que foi instaurado inquérito policial para apuração de eventual prática dos crimes de constituir/integrar organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica e uso de documento falso, perpetrados, em tese, pelos representantes das empresas que atuam no segmento de comércio atacadista de pescados e frutos do mar, em Cuiabá e Várzea Grande.

Aduz que teve seus bens constritos por força de decisão prolatada pela autoridade coatora, que deferiu o sequestro e o arresto de bens dos investigados, determinando ainda a busca e apreensão domiciliar e pessoal, afastamento do sigilo telefônico e medidas cautelares diversas.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em
04/07/2024
, por unanimidade, em acórdão relatado pelo Desembargador PAULO DA CUNHA, concedeu a segurança em favor da empresa coinvestigada, M.W. ROCHA FRADES LTDA, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – REMÉDIO CONSTITUCIONAL ADEQUADO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA – MÉRITO – MEDIDA CAUTELAR DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM EMPRESA E CONSTRIÇÃO DE BENS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MERA ALUSÃO À GRAVIDADE DOS FATOS – INSUFICIENTE – AUSENTE INDÍCIOS DE ILÍCITOS PRATICADOS PELA EMPRESA – MERA BENEFICIÁRIA – MEDIDA DE CARÁTER AMPLO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ATENTA ACERCA DA NECESSIDADE E PROLONGAMENTO DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDICIONANTE NÃO PREENCHIDA – MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE – PERÍODO SOB GESTÃO JUDICIAL QUE REVELAM A IDONEIDADE DA EMPRESA – CAUTELARES QUE PERDURAM HÁ 01 (UM) ANO, SEM FINALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PERÍODO DEMASIADO – FLAGRANTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MEDIDAS CAUTELARES REVOGADAS – SEGURANÇA CONCEDIDA. Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado incabível o manejo de habeas corpus. Nesses casos, o remédio constitucional cabível para fazer cessar a ilegalidade praticada pelo Poder Público é o mandado de segurança. A adoção de qualquer medida cautelar no processo penal exige a presença de fundamentação válida, pautada em elementos concretos, capazes de demonstrar o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, podendo ter natureza pessoal ou patrimonial, mas sempre caráter instrumental, ou seja, visam o fim do processo e não o fim em si mesmas. A providência cautelar não pode perdurar indefinidamente no tempo, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade (vedação do excesso) e adequação. A imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, VI, do CPP, está sujeita à demonstração efetiva de sua necessidade para evitar novas práticas delitivas. Embora o quadro acusatório seja grave e tenha gerado, em tese, expressivo prejuízo ao erário, em termos de cautelaridade, ele não justifica, por si só, a decretação e/ou manutenção das medidas cautelares, notadamente quando ausente risco de reiteração delitiva e decorrido considerável período sem qualquer notícia acerca do encerramento das investigações.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que as medidas cautelares, pela sua natureza excepcional e provisória,
não podem perdurar indefinidamente no tempo
, sob pena de se tornarem verdadeiras penas antecipadas, violando princípios constitucionais como a presunção de inocência e a duração razoável do processo.

Vale dizer, se é certo que a amplitude e complexidade da persecução penal podem imprimir maior elasticidade aos prazos de sua tramitação, não menos verdadeiro que as restrições de caráter cautelar não podem se eternizar, impondo encargos e sofrimentos demasiados ao investigado que sequer foi denunciado.

Na espécie, verifica-se que as investigações já perduram há quase 2 [dois] anos e o bloqueio dos bens ocorreu em
28/06/2023
, ou seja, há cerca de 1 [um] ano e 9 [nove] meses.

Acresço que, em consulta realizada nos autos do IP 1005896-29.2022.8.11.0042, no Sistema PJE de 1o Grau, no dia 18/03/2025, às 14h18, pude constatar que, em 31/01/2025, o Ministério Público concedeu 120 [cento e vinte] dias para conclusão das investigações, prazo este que, como se sabe, ainda pode ser elastecido
.

Portanto,
até a presente data não houve oferecimento da denúncia ou pedido pelo arquivamento do procedimento
. E esse transcurso temporal excessivo, por si só, já se revela suficiente para gerar o indevido constrangimento ao impetrante, de molde a autorizar o provimento da ordem de segurança nesse ponto.

Quanto ao sequestro de bens, extrai-se dos autos que foram atingidos dois veículos de propriedade do impetrante, a saber:

“MOTOCICLETA – Honda/Cg 125 Titan, Placa JYH 3788, Município De Cuiabá, Ano/Modelo 1995/1995, Cor Azul;

VEÍCULO – I/VW Amarok Cd 4x4 High, Placa QLX4A88, Município De Várzea Grande/MT, Ano/Modelo 2018/2018, Cor Preta”
.

Dessa forma, ao se analisar os elementos constantes nos autos, constata-se que a manutenção da constrição patrimonial imposta ao impetrante não mais se justifica, especialmente diante da ausência de oferecimento da denúncia e da inexistência de qualquer indício concreto que demonstre a necessidade da medida cautelar para assegurar eventual reparação de dano ou cumprimento de futura sanção penal.

É princípio basilar do ordenamento jurídico que toda e qualquer medida cautelar deve observar os requisitos da necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme previsto no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. A ausência de fundamentação idônea acerca da persistência dos motivos ensejadores da constrição dos bens evidencia flagrante ilegalidade, passível de correção pela via mandamental.

Além disso, é importante destacar que, conforme preconiza o art. 131 do Código de Processo Penal, o sequestro de bens pode ser revogado caso não se demonstre, dentro de prazo razoável, a sua necessidade, o que se verifica na hipótese dos autos.

Como bem pontuado pela decisão que concedeu a segurança à corré, a inexistência de indícios concretos de risco de reiteração delitiva, aliada à morosidade na conclusão das investigações, reforça a conclusão de que a manutenção das medidas assecuratórias não se sustenta.

Outro ponto relevante a ser destacado é que os bens constritos possuem natureza de utilidade cotidiana e podem ser essenciais para o exercício de atividades laborativas ou para a subsistência do investigado, fato que reforça a necessidade de sua liberação, em especial diante da indefinição quanto ao encerramento do procedimento investigativo.

Ademais, a isonomia de tratamento entre os investigados impõe que se adote, em relação ao impetrante, a mesma diretriz estabelecida no julgamento do MS 1004571-77.2024.8.11.0000, no qual foi determinada a revogação das medidas cautelares aplicadas à corré, pois, conforme dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, as decisões favoráveis proferidas em relação a um dos coautores devem ser estendidas aos demais quando ausente distinção fática ou jurídica relevante.

No caso concreto, verifica-se identidade fática e jurídica entre o impetrante e aqueloutra beneficiada pela decisão anterior, especialmente no que se refere à ausência de demonstração da necessidade de manutenção das cautelares. Logo, não há justificativa plausível para que se estabeleça distinção entre os investigados, impondo-se a extensão dos efeitos da decisão favorável já proferida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante desse cenário, resta evidenciado o direito líquido e certo do impetrante à revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas, devendo ser determinada a liberação dos bens e valores constritos, restabelecendo-se sua plena disposição patrimonial, sem prejuízo de que eventual medida seja novamente decretada, caso surjam novos elementos concretos que justifiquem sua imposição.

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a
revogação das medidas cautelares patrimoniais
impostas ao impetrante, com a consequente liberação dos veículos e o desbloqueio de suas contas bancárias.

Delego ao juízo de primeiro grau a adoção das providências necessárias ao levantamento das constrições sobre os bens
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025